Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752132-26.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS EMBARGADO: JACQUELINE SUSANN BARBOSA, CAMILO CAVALCANTE DE SOUZA DECISÃO 1. A terceira embargante/agravante opõe declaratórios (id 24035225) à decisão (id 23683232) em que indeferi a liminar, por falta do fumus boni juris, concernente à suspensão do cumprimento de sentença (Proc. 2007.01.1.154931-2), e, por conseguinte, da penhora de imóvel (Lote 680 da Avenida Castanheiras, Águas Claras), mantendo-se, por ora, irretocável a decisão a quo - 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0732585-94.2020.8.07.0001 - id 73830158). Reafirma, em suma, que detém domínio e posse do imóvel, motivo pelo qual nele deve ser mantida. Requer o provimento dos embargos. Intimados (id 24266432), os embargados não responderam ao recurso. 2. A motivação para o indeferimento foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “1. A terceira embargante agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0732585-94.2020.8.07.0001 - id 73830158) que indeferiu pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença (Proc. 2007.01.1.154931-2), e, por conseguinte, da penhora de imóvel. Narra que no cumprimento de sentença, movido pelos agravados em desfavor da COOSERLEGIS - Cooperativa Habitacional de Mão de Obra, Trabalho e Habitacional dos Servidores do Legislativo do DF e Entorno, foi penhorado o lote onde situado o empreendimento Shopping Portal das Águas. Discorre sobre a cadeia dominial– Lote 680 da Avenida Castanheiras, Bairro Águas Claras, Taguatinga-DF – cuja certidão de ônus encontra-se no id 22108620. Afirma que, inicialmente, o bem foi de propriedade da Terracap, que o alienou a Fabiano Dias Martins, que, por sua vez, o cedeu à COOPERLEGIS mediante o compromisso de que ela construiria edifícios comerciais no local, a qual, com a anuência de Fabiano, transferiu seus direitos para a COOSERLEGIS, em nome de quem está registrado o lote. Acrescenta que a COOSERLEGIS se obrigou a continuidade a continuar com a obra, tendo vendido unidades a centenas de compradores que, ante o abandono da obra e para resguardar seus direitos, criaram a associação agravante. Noticia que as incorporadoras foram destituídas em 2014. Em seguida, em 09/03/15, os associados obtiveram antecipação de tutela, Proc. 0033824-69.2014.8.07.0007, consistente na indisponibilidade do bem. Acrescenta que também tramita demanda de imissão na posse (Proc. 0048308-10.2014,8.07.0001) em favor dos promitentes compradores associados, seus associados, com imissão 28/05/18 (id 22108630) e que perdura até a data atual. Esclarece que está em dia com o pagamento das parcelas devidas à Terracap, uma vez que o adquirente primitivo encontrava-se inadimplente, bem como das parcelas de IPTU. Acrescenta que o terreno objeto da penhora contra a qual se insurge já não pertencia à construtora/cooperativa executada e afirma que demonstrou o domínio e a posse do bem. Nega que sua posse seja posterior à constrição, pois há contratos dos associados, de aquisição das unidades habitacionais, anteriores à efetivação da penhora. Requer a suspensão das medidas constritivas sobre o lote em questão, nos termos do CPC 678. 2. Em princípio, não vislumbro o fumus boni juris. Em observância ao princípio da continuidade, que propicia segurança jurídica aos negócios, prevalece a sequência cronológica constante da certidão de registros e averbações do imóvel em questão (id 22108620). A penhora contra a qual se insurge a agravante foi registrada em 10/09/12 (R.14/14478 – id 22108620), ou seja, anteriormente ao ajuizamento, em 22/10/14, da demanda de transferência de propriedade – Proc. 0033824-69.2014.8.07.0007 -, na qual obteve a indisponibilidade do bem (AV. 20/14478 – id 22108620).” O inconformismo da embargante com essa análise não autoriza o manejo dos declaratórios, recurso com fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção dos vícios catalogados no CPC 1.022, inexistentes no caso. A pretexto de suprir suposta omissão, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios . I. Brasília, 29.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR